Tribunal: TCU
Processo: 015.108/2024-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Referendo de medida cautelar em representação acerca de possíveis irregularidades em pregão eletrônico para contratação de prestação de serviço de terceirização de mão de obra.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação acerca de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico (PE) 1/2024-SRP, sob a responsabilidade da Universidade Federal do Rio de Janeiro/Instituto de Psiquiatria da UFRJ (UFRJ/IPSIQ), para contratação de prestação de serviço de terceirização de mão de obra; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo, em: 9.1. com fulcro no art. 276, caput e § 1o, do Regimento Interno/TCU, referendar a medida cautelar adotada por meio do despacho transcrito no relatório precedente, bem como as medidas acessórias constantes na mencionada decisão; 9.2. notificar a prolação deste acórdão à Universidade Federal do Rio de Janeiro/Instituto de Psiquiatria da UFRJ (UFRJ/IPSIQ).